Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.2006.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-87.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), NEUZA TEREZINHA DE CARLI BERTOLDI - CPF: 673.432.879-15 (APELANTE), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ERIKA SANCHES CASATI - CPF: 878.980.121-00 (ADVOGADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Ausência de demonstração de coação ou vício de consentimento enseja a manutenção da sentença que declarou válida e regular a confissão de dívida objeto da ação, porquanto para o reconhecimento da pretensão anulatória, caberia aos autores a prova do fato alegado, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

Neuza Terezinha de Carli Bertoldi e Olice Bertoldi,
contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de confissão de dívida no valor de R$ 413.724,50, movida em desfavor de

GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, para reduzir a multa moratória para 2%, bem assim aplicar o INPC como correção monetária, com a condenação dos autores apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 86 do CPC).

Em síntese, aduzem que a confissão de dívida é eivada de nulidade, sem origem e falta de contraprestação, em evidente coação, porquanto o débito é originário da empresa
Agralmat
, da qual a autora apelante Olive era sócio, cuja sociedade teve início em abril de 2003 e findou em 2005.

Asseguram que a confissão de dívida foi assinada pelo apelante Olice, com a condição que a empresa AGRALMAT (do mesmo grupo econômico) repassasse o crédito existente junto ao Sr. Luiz Pareja, a fim de realizar a contraprestação pelo contrato, o que nunca foi feito.

Dizem que os valores confessados não são devidos, porque ausente prova da contraprestação dos valores assumidos pelo apelante, o que impõe a necessidade de reforma da sentença com a declaração de nulidade do contrato.

Reclamam que merece reforma a sentença no que tange ao ônus da sucumbência, porque a procedência, ainda que parcial da demanda, não pode ser entendida como parte mínima do pedido, caso em que a divisão dos ônus deve ser fixada nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. Postulam a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo (ID 60698582).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação revisional de confissão de dívida firmada entre as partes, bem assim se o ônus da sucumbência deve ser repartido de forma igualitária entre as partes, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Alguns apontamentos fáticos a fim de elucidar a matéria em exame.

O ponto controvertido refere-se à suposta ausência de origem da confissão de dívida e contraprestação por parte da apelada GRAM Comércio de Produtos, circunstância que no entendimento dos apelantes enseja a nulidade do contrato.

De um lado, os apelantes pretendem ver reconhecida a tese de que foram obrigados a assinar a confissão de dívida que se originou de um débito da empresa Agralmat, da qual o recorrente Olice Bertold seria sócio, com a Macrofértil.

Dizem que referidas empresas teriam realizado composição em que a Agralmat teria assinado termo de dação em pagamento de duas colheitadeiras como pagamento da dívida.

Prosseguem no argumento de que em razão da discordância do novo sócio da Agralmat, Sr. Vicente, o então sócio Olice Bertold deveria assumir a dívida da Agralmat em conjunto com outro vendedor, cada um com a entrega de uma colheitadeira, sendo certo que a do apelante Olice, foi avaliada no importe de R$342.000,00.

Afirmam ainda, que Olice para poder sair da empresa Agralmat, fora pressionado a assinar a confissão de dívida em favor da ora apelada GRAM.

Em síntese, observa-se que
supostamente toda a cadeia de negócios que os recorrentes afirmam ter antecedido à confissão de dívida assinada pelo apelante Olice, teria como objetivo
preservar as marcas que as empresas Gram e Agralmat representavam (Agrale e Massey Ferguson).

Já a requerida, ora apelada GRAM, em sua defesa, sustentou que a origem da confissão de dívida é a falta de
repasses do requerente Olice Bertoldi para o caixa da empresa GRAM, porque era administrador tanto da
Agralmat e da GRAM
, mas deixou de transferir o valor aproximado de R$ 673.000,00 (seiscentos e setenta e três mil reais) proveniente de pagamentos feitos por clientes para a empresa, além de que tinha um débito no equivalente a R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) de forma particular com a empresa.

Diz que o apelante acabou por assumir a responsabilidade pelos valores não repassados, desde que fosse concedido desconto de R$259.000,00 na formalização da Confissão de Dívida no valor de R$413.724,50, o que revela, na verdade, um acerto de contas entre as partes, com o desligamento do apelante da empresa Agralmat.

Feitas as considerações. Passa-se à análise do recurso.

Em que pese o esforço dos apelantes, acerca da pretendida nulidade da confissão de dívida, não se verifica a existência de quaisquer requisitos mencionados no art. 171 do Código Civil, porquanto as provas produzidas não demonstram que o contrato originário da confissão de dívida é proveniente do débito que a empresa Agralmat tinha com a empresa Macrofértil.

Ademais, as provas testemunhais evidenciaram que

a confissão de dívida se deu pelo fato de que o apelante recebia valores de clientes da apelada Gram Comércio, mas como deixou de repassá-los à recorrida, formalizaram a Confissão de dívida, de modo que
não se visualiza presença de vícios que maculem o negócio jurídico firmado entre as partes. A requerida, portanto, se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Neste sentido, ao apreciar o conjunto probatório a sentença recorrida bem ponderou que:

“Sávio Osmari afirma que entregou a colheitadeira para a empresa GRAM, para quitar débito com a mesma, e que o senhor Olice Bertoldi foi buscar a máquina, uma vez que era funcionário da referida empresa, contudo, não sabe o motivo da pactuação do contrato de confissão de dívida dos requerentes com a empresa, às fls. 416.;

A testemunha Alessandro Giovani de Souza, ouvido em Juízo, afirma que tinha uma sociedade com Olice Bertoldi e que ficou combinado que o mesmo teria que colocar duas colheitadeiras na sociedade e que uma colheitadeira que ele iria colocar era a do senhor Sávio Osmari, contudo, a máquina não chegou a vir para a sociedade, somente sabe que o senhor Sávio Osmari pagaria um débito que possuía com a empresa, com a efetiva entrega dessa colheitadeira;

A testemunha Eliezer Davi afirma que o contrato teve origem, quando a empresa viu o rombo que o requerente tinha causado nela, tendo em vista que alguns clientes pagavam o requerente Olice Bertoldi e o mesmo não repassava os valores a empresa, bem como que a referida colheitadeira foi entregue pelo senhor Sávio Osmari para pagamento, contudo, a mesma não chegou ao pátio da empresa requerida.

Alega que foram emitidos recibos pela empresa de quitação de dívidas com alguns clientes, contudo, esses repasses em dinheiro nunca chegaram a empresa, e que o senhor Olice Bertoldi não assinava os contratos, mas como gerente da Agralmat e da Gram, requeria que um senhor do setor financeiro, conhecido como Miguel, assinasse os recibos, bem como que esse senhor Miguel tinha comentado algumas vezes com a testemunha que não sabia como ia prestar contas desses recibos que o senhor Olice mandava assinar e que não entrava os repasses no caixa da empresa;

A testemunha Eliezer Davi até informou alguns clientes da empresa que afirmam veemente que pagaram a empresa através do senhor Olice Bertoldi, mas que esses valores nunca foram repassados a empresa”.

Nota-se assim, que o argumento de que a confissão de dívida tem origem no débito mãe da empresa Agralmat junto à Macrofértil, não encontra ressonância probatória nos autos, cujas empresas são totalmente estranhas ao contrato em questão.

O Contrato de Confissão de Dívida no valor de R$ 413.724,50 (ID 606698578- pág. 47) foi celebrado sem vício de consentimento e não há elemento indicativo de que os apelantes foram forçados a assinar o documento em que reconhecem dever o valor, circunstância que impossibilita a declaração de anulação do negócio jurídico.

Assim, como os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhe incumbia, a dívida representada da Confissão subsiste, caso em que não há falar em nulidade do instrumento.

Por fim, no que tange ao pedido de redimensionamento do ônus da sucumbência, de se destacar que a procedência

de revisão dos pedidos foi apenas no que tange a redução da multa moratória para 2% e a substituição do índice de correção monetária, pelo INPC, caso em que não há falar em divisão das custas processuais e honorários advocatícios de forma igualitária entre as partes, porquanto decaíram sim, na maior parte dos pedidos, como decidiu a sentença recorrida.

Por derradeiro,
mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de
10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária
devida em favor da apelada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de confissão de dívida no valor de R$ 413.724,50, movida pelos apelantes
Neuza Terezinha de Carli Bertoldi e Olice Bertoldi

em desfavor de

GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, para reduzir a multa moratória para 2%, bem assim aplicar o INPC como correção monetária, com a condenação dos autores apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 86 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020